Tribunal: TRF3
Processo: 0030148-96.2013.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
107/608)

0030148-96.2013.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030148-96.2013.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA - SP149842-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a prejudicialidade externa e julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito.

A embargante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão de ação declaratória anterior que discute a responsabilidade tributária, além de alegar decadência, ilegalidade da Taxa Selic e caráter confiscatório da multa.

A sentença foi mantida após rejeição de embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prejudicialidade externa entre os embargos à execução e ação declaratória anterior, a justificar a suspensão do processo; (ii) se há litispendência ou conexão entre as demandas; (iii) se devem ser analisadas as demais teses de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento do processo depende de decisão em outra demanda, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

No caso, a ação declaratória anterior discute a responsabilidade tributária da embargante pelos débitos executados, matéria também suscitada nos embargos.

Não há litispendência ou continência, pois as ações não possuem identidade total de partes, pedidos e causas de pedir, tampouco uma engloba totalmente os pedidos da outra, embora haja conexão.

A reunião dos processos é inviável, pois a ação declaratória foi sentenciada antes destes embargos e o recurso de apelação lá existente já foi julgado.

A definição da responsabilidade tributária na ação declaratória influencia diretamente o resultado destes embargos à execução.

Configurada a prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação prejudicial, admitida a flexibilização do prazo legal pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para determinar a suspensão dos embargos à execução até o julgamento final da ação declaratória.

Tese de julgamento: “É cabível a suspensão de embargos à execução fiscal quando houver ação anterior que discuta a responsabilidade tributária do executado e seja inviável a reunião dos processos para julgamento conjunto, configurando prejudicialidade externa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e §4o; e 337, §§1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5008541-38.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 04.03.2026; TRF-3, ApCiv 0006351-02.2016.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 22.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0030148-96.2013.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA - SP149842-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID no 90519439- págs. 110/125), - mantida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração da embargante (ID no 90519439- págs. 134/136) - que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e subsistente o título executivo, por rejeitar a preliminar de prejudicialidade externa e considerar que não houve decadência em relação à embargante, já que responde solidariamente pelos débitos ante o redirecionamento da execução fiscal em decorrência da sucessão tributária, havendo litispendência em relação à ação anulatória no 0000884-86.2013.4.03.6100 quanto às razões de fundo (responsabilidade tributária da embargante por sucessão empresarial). Quanto aos demais pontos, consignou que a multa cobrada não representa confisco ou expropriação, sendo adequada, e a Taxa Selic é aplicável aos débitos executados pela Fazenda Pública, não havendo qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser expurgada. Não houve condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois inseridos no encargo legal do Decreto-lei no 1.025/1969.

Em suas razões recursais (ID no 90519440- págs. 139/150), a embargante sustenta, em síntese, que: (a) preliminarmente, deve haver a suspensão dos embargos à execução, pois os títulos que embasam a execução fiscal estão sub judice na ação declaratória no 0000884-86.2013.4.03.6100, tendo sido afastada a ocorrência de litispendência pelo juízo da referida demanda, havendo prejudicialidade externa, com fulcro no art. 265, IV, “a”, do CPC/1973; (b) em virtude de não haver lançamento em face da apelante, os débitos não foram constituídos em relação a ela, havendo decadência, pois as hipóteses de incidência ocorreram entre 1997 e 2001; (c) os encargos aplicados sobre os débitos são abusivos, quais sejam, a Taxa Selic e a multa, já que a segunda é exorbitante (alíquota de 20%), tendo feitio confiscatório (o percentual máximo é de 2%, segundo o CDC), enquanto a primeira é inconstitucional e ilegal, devendo ser afastada para aplicação de juros simples de 1% ao mês.

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de que “seja acolhida a matéria arguida em preliminar, declarando a suspensão da execução fiscal por existência de prejudicial externa, e, caso ultrapassado a prejudicial, o que se admite apenas para argumentar, no tocante ao que decidido no mérito, que a respeitável sentença seja integralmente reformada para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução fiscal” (ID no 90519439- pág. 150).

Foram apresentadas contrarrazões pela União (ID no 90519440- págs. 1/9). Os autos vieram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do recurso de apelação, passando ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia em saber se há prejudicialidade externa dos presentes embargos à execução em relação à ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária no 0000884-86.2013.403.6100, devendo ou não haver a suspensão processual até o resultado final naquela. Caso não exista a aventada prejudicialidade, resta saber se há litispendência em relação à referida lide ou se deve ser apreciada nestes autos a questão da responsabilidade tributária da embargante pelas dívidas da executada original (Indústrias J. B. Duarte S/A), devendo ou não ser acolhida a tese da embargante de ausência de sucessão empresarial. Quanto aos demais pontos, resta definir se: houve decadência no lançamento dos débitos em relação à apelante; a multa aplicada aos títulos tem caráter confiscatório; a aplicação da Taxa Selic na atualização das dívidas tributárias é ilegal ou inconstitucional.

Há prejudicialidade externa entre dois processos nos casos previstos no art. 265, caput e inciso IV, do CPC/1973, in verbis:

“Art. 265. Suspende-se o processo:

IV – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo;

c) tiver por pressuposto o julgamento de questão de estado, requerido como declaração incidente;”

Há previsão semelhante no CPC/2015, em seu art. 313, caput e inciso V, ipsis litteris:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

Nesses casos, tanto o CPC antigo como atual preveem que o prazo de suspensão processual não poderá ultrapassar um ano (art. 265, §5o, do CPC/1973 e art. 313, §4o, do CPC/2015). Contudo, tal prazo vem sendo flexibilizado pela jurisprudência do C. STJ e deste Eg. Tribunal para admitir que a suspensão ultrapasse o prazo máximo estipulado no Códex processual, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado da ação prejudicial.

Nesse sentido, este Eg. TRF:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA CONCEÇÃO DE TUTELA EM AÇÕES ANULATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção da presente execução fiscal, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários, por meio da concessão de tutelas antecipadas concedidas em ações anulatórias distribuídas antes do executivo fiscal. 2 . Sobre o tema, o STJ vem decidindo no sentido de admitir o reconhecimento da prejudicialidade externa, consoante as circunstâncias do caso concreto, a ponto de justificar a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória. 3. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4 . Agravo interno não provido.

(TRF-3 - AI: 50085413820254030000, Relator.: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2026, 6a Turma, Data de Publicação: 10/03/2026)

Em relação à litispendência, ela se verifica quando há ação em curso com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir (art. 337, §1o a 3o, do CPC/2015 ou art. 301, §§1o a 3o, do CPC/1973), ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC/2015 ou art. 267, V, do CPC/1973).

Caso as ações não sejam idênticas, mas tenham algum elemento em comum, como pedido (objeto) ou causa de pedir, há conexão, devendo ser reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, caput e §1o, do CPC/2015 ou arts. 103 e 104, ambos do CPC/1973). Quando, por outro lado, há identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, verifica-se a continência. Nesse caso, se a ação contida for anterior, as ações serão julgadas conjuntamente, e se posterior, será extinta sem resolução do mérito, de acordo com o Novo CPC (arts. 56 e 57), ou poderão ser decididas conjuntamente em ambos os casos, conforme o CPC/1973 (arts. 104 e 105).

A reunião de processos para julgamento conjunto, contudo, só é viável se nenhum deles já tiver sido sentenciado, seja no caso de conexão ou continência. Se um deles já tiver sido julgado, pode ser o caso de declarar a prejudicialidade entre as ações para suspender o processo que dependa do julgamento do outro, a fim de evitar decisões conflitantes.

Assim já decidiu este Eg. Tribunal no caso de continência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória, quando não era possível o julgamento conjunto:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS . RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r . sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal, sem julgamento do mérito, em razão de litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada e, quanto aos pedidos inerentes à execução fiscal, julgou improcedente a ação. 2. Há, de fato, uma amplitude maior dos pedidos aduzidos nos embargos à execução em relação à ação ordinária, porquanto buscam não só a anulação do crédito tributário apurado no Processo Administrativo no 13855.723537/2015-27, como também evitar a liquidação antecipada da garantia e a redução dos honorários incluídos na certidão de dívida ativa em razão do encargo de 20% incidente sobre o débito tributário por força do disposto no Decreto-lei no 1 .025/69. 3. Estabelecida a vinculação entre as demandas caracterizada pela continência, verifica-se a incidência da regra prevista no artigo 57 do CPC: Art. 57 . Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. 4. À vista de que a Ação Anulatória no 0028999-21.2016 .4.01.34000, atualmente em trâmite na 16a Vara Federal da SJDF, foi proposta em 11.05 .2016 (ID 267478561 - p. 119/144), ou seja, antes da oposição dos embargos à execução, em 21.01.2021, as ações deveriam ser reunidas para julgamento conjunto . Tal reunião, todavia, não é possível tanto em razão da fase processual distinta (a ação anulatória ainda não foi sentenciada) quanto pelo fato de que uma ação tramita na 3a Região e a outra, na 1a Região. 5. Patente, contudo, a relação de prejudicialidade entre as ações, na medida em que a eventual declaração de nulidade do crédito influenciará o exame dos embargos e da própria execução. Cabível, portanto, a suspensão destes autos, nos termos do disposto no artigo 313, inciso V, “a”, do CPC . 6. Note-se, também, que a execução fiscal que originou os embargos à execução já se encontra suspensa, de forma que o objetivo do apelante é obter a suspensão destes autos, a fim de aguardar o deslinde da discussão sobre o crédito impugnado (Id. 140897672 da EF no 0004431-90.2016 .4.03.6113). 7 . Apelação da parte embargante provida para afastar a litispendência e reformar a sentença a fim de determinar a suspensão destes autos até o julgamento final da Ação Anulatória no 0028999-21.2016.4.01 .34000.

(TRF-3 - ApCiv: 00063510220164036113, Relator.: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 22/11/2023, 4a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/11/2023)

No caso concreto, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária no 0000884-86.2013.403.6100 foi ajuizada pelo embargante em 17/01/2013 (ID no 90519535, págs. 67/76; ID no 90519536, págs. 1/13), portanto antes dos presentes embargos à execução. Verifica-se que aquela tem como objeto a declaração de ausência de responsabilidade tributária de Granosul Agroindustrial Ltda em relação aos débitos de Indústrias J.B. Duarte S/A (devedora principal da execução fiscal subjacente), no tocante a quatro execuções fiscais em trâmite, uma delas sendo a execução em questão (no 0030214-23.2006.4.03.6182). Por outro lado, os presentes embargos têm como objeto não apenas a declaração de inexigibilidade dos débitos em face da embargante, em razão da ausência de responsabilidade tributária pelos débitos da executada, mas também as teses de decadência do lançamento, afastamento de aplicação de multa confiscatória e inconstitucionalidade/ilegalidade da Taxa Selic.

Assim, não é possível afirmar a existência de litispendência entre as referidas ações, pois não são idênticas em relação às partes, pedido e causa de pedir, tampouco se pode verificar a continência, pois não há absoluta identidade das causas de pedir, seja porque a ação declaratória engloba outras execuções fiscais, seja porque estes embargos contêm fundamentos típicos desse tipo de ação, questionando também a exigibilidade do crédito tributário em si e os elementos que o compõem, além da questão da (ausência de) responsabilidade tributária.

Em contrapartida, observa-se que há identidade das partes e de parte dos pedidos e causa de pedir entre a lide no 0000884-86.2013.403.6100 e a presente, havendo conexão entre ambas. Contudo, não é o caso de reunião dos processos para julgamento conjunto, pois se encontram em fases distintas, tendo sido a ação declaratória sentenciada antes destes embargos.

Em consulta aos autos no 0000884-86.2013.403.6100, verifica-se que houve sentença de improcedência e foi negado provimento à apelação do autor, porém há recurso especial pendente de apreciação quanto à sua admissibilidade. Assim, ainda não há coisa julgada sobre a questão da responsabilidade tributária da embargante quanto aos débitos da executada, porém é evidente a existência de prejudicialidade externa, na medida em que o julgamento definitivo daquela lide definirá se a embargante pode ou não prosseguir no polo passivo da execução fiscal subjacente, respondendo com seus próprios bens pelos débitos da devedora original.

Dessa forma, é o caso de suspender estes embargos à execução até o julgamento final da ação no 0000884-86.2013.403.6100, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/2015 (art. 265, IV, “a”, do CPC/1973) e da jurisprudência do C. STJ e deste Eg. Tribunal, que permitem a flexibilização do prazo máximo de suspensão processual no caso de prejudicialidade externa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para suspender os autos até o julgamento final da ação no 0000884-86.2013.403.6100, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a prejudicialidade externa e julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito.

A embargante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão de ação declaratória anterior que discute a responsabilidade tributária, além de alegar decadência, ilegalidade da Taxa Selic e caráter confiscatório da multa.

A sentença foi mantida após rejeição de embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prejudicialidade externa entre os embargos à execução e ação declaratória anterior, a justificar a suspensão do processo; (ii) se há litispendência ou conexão entre as demandas; (iii) se devem ser analisadas as demais teses de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento do processo depende de decisão em outra demanda, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

No caso, a ação declaratória anterior discute a responsabilidade tributária da embargante pelos débitos executados, matéria também suscitada nos embargos.

Não há litispendência ou continência, pois as ações não possuem identidade total de partes, pedidos e causas de pedir, tampouco uma engloba totalmente os pedidos da outra, embora haja conexão.

A reunião dos processos é inviável, pois a ação declaratória foi sentenciada antes destes embargos e o recurso de apelação lá existente já foi julgado.

A definição da responsabilidade tributária na ação declaratória influencia diretamente o resultado destes embargos à execução.

Configurada a prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação prejudicial, admitida a flexibilização do prazo legal pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para determinar a suspensão dos embargos à execução até o julgamento final da ação declaratória.

Tese de julgamento: “É cabível a suspensão de embargos à execução fiscal quando houver ação anterior que discuta a responsabilidade tributária do executado e seja inviável a reunião dos processos para julgamento conjunto, configurando prejudicialidade externa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e §4o; e 337, §§1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5008541-38.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 04.03.2026; TRF-3, ApCiv 0006351-02.2016.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 22.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão